Tribunal: CARF
Processo: 10980.721245/2019-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO IZAGUIRRE DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.721245/2019-50
ACÓRDÃO
1302-007.461 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SCHOONER ADMINISTRAÇÃO DE FRANQUIAS EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA DA HIPÓTESE PREVISTA NO ARTIGO 173,
INCISO II, DO CTN.
O artigo 173 disciplina que o prazo decadencial para o lançamento será de
cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que
o lançamento poderia ter sido efetuado ou da data em que se tornar
definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento
anteriormente efetuado.
Não ocorrendo a hipótese prevista no inciso II, isto é, a decisão que anule o
lançamento efetuado por vício formal, a regra é a prevista no inciso I ou,
ainda, a prevista no artigo 150, §4o, no caso de lançamento por
homologação e não constatado dolo, fraude ou simulação.
Logo, passados o período, decaiu o direito de a Fazenda lançar os créditos
tributários.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em acolher a preliminar
de decadência, vencido o conselheiro relator Marcelo Izaguirre da Silva, que votou por rejeitá-la.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Henrique Nímer Chamas.

Assinado Digitalmente
Marcelo Izaguirre da Silva – Relator

Fl. 1855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.461 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721245/2019-50
2

Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas – Redator Designado

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da Sessão de Julgamento os Conselheiros(as) Marcelo Izaguirre da
Silva, Henrique Nimer Chamas, Alberto Pinto Souza Júnior, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa
Brandão e Sérgio Magalhães Lima (Presidente)

RELATÓRIO
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO

Exclusão do Simples Nacional - Efeitos
1. O presente crédito decorre de efeitos de exclusão do Simples Nacional formalizada no
processo 10980.725564/2013-49.

Simples Nacional - Processos Vinculados e Conexos - Julgamento
2. Considerando previsão legal contida no Artigo 43, inciso V, do Regimento Interno do Carf, os
seguintes processos vinculados e conexos serão julgados por esta Primeira Seção de
Julgamento:

3. O referido dispositivo indica que, independentemente de natureza tributária, todos os
processos conexos e vinculados decorrentes de exclusão do Simples Nacional serão julgados
Fl. 1856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.461 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721245/2019-50
3
em conjunto no mesmo colegiado. Os processos anulados e arquivados citados em tal quadro
foram APENSADOS aos novos respectivos processos formalizados após ato de exclusão do
Simples Nacional.
4. Por tal razão, conforme quadro acima, tal julgamento envolve, inclusive, créditos tributários
previdenciários e eventuais outros assuntos não correlacionados de forma direta com
competência de julgamento da Primeira Seção do Carf:
Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e
voluntário de decisão de 1a instância que versem sobre aplicação da legislação
relativa a...:
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da
legislação referente ao ... (Simples- Nacional), bem como exigência de crédito
tributário decorrente da exclusão desses regimes, independentemente da
natureza do tributo exigido.

Delimitação do Litígio Essencial - Fracionamento Simulado da Receita Bruta
5. A alegação essencial do Fisco é a de que a Recorrente fracionou de forma simulada suas
atividades em outras diversas empresas para usufruir de forma indevida do referido regime
tributário. O modus operandis ocorreu na medida em que as atividades da Recorrente foram
se expandindo. Assim, ao invés de criação de filiais, foram criadas diversas pessoas jurídicas
visando fracionamento da receita bruta.

PRIMEIRA INSTÂNCIA

6. Discordando do Fisco, a Recorrente interpôs Impugnação (folha 696) em desfavor de
argumentos explicitados nos referidos Autos de Infração (a partir da folha 3) e Relatório Fiscal
(folha 95). Em Acórdão de primeira instância (folha 1759) que julgou o mencionado recurso
consta a seguinte decisão:
Acordam os membros da 6a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar procedente em parte a impugnação, devendo ser mantido
integralmente o crédito tributário referente às contribuições previdenciárias a
cargo da empresa correspondentes à cota patronal, para outras entidades e
fundos, e multa por descumprimento de obrigação acessória, e exonerado
integralmente o crédito tributário referente às contribuições previdenciárias
dos segurados, nos termos do relatório e voto que passam a integrar o
presente julgado.
Fl. 1857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.461 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721245/2019-50
4
7. Não houve Recurso de Ofício da parte exonerada. Portanto, não há litígio em relação a tal
matéria.
SEGUNDA INSTÂNCIA

8. Discordando do Fisco, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário (folha 1817) em desfavor de
argumentos explicitados no Acórdão de primeira instância. Seguem informações essenciais
contidas na referida peça recursal.

PRELIMINARES

Decadência
9. No item III do Recurso (folha 4) a Recorrente solicita Nulidade dos Autos de Infração
constituídos em função de ocorrência de Decadência. Em sua visão, não há dúvidas de que
quando da ciência mencionada, a qual será analisada no Voto, a Fazenda Nacional não
detinha mais direito de constituir os créditos tributários exigidos.

MÉRITO

Inaptidão de CNPJ’s – Inexistência de Ato Declaratório
10. No item A do tópico V (folha 1826), a Recorrente alega que há ausência de cumprimento de
requisitos legais (Ato Declaratório e outras ações) para desconsiderar (tornar inapto) o CNPJ
de todas as empresas em relação as quais a receita bruta e folhas de pagamento foram
vertidas para a Recorrente.

Necessidade de Autuar Cada Empresa Individualmente
11. Alega-se erro de critério jurídico, pois, na visão da Recorrente, o Fisco deveria ter autuado
cada empresa individualmente. Em função de tal erro, houve consequente equivocada
eleição de sujeito passivo. Neste sentido, afirma-se que, enquanto a legislação determina
exigência de tributos de forma individualizada, para cada empresa, a fiscalização optou por
lançar uma soma global em nome da Recorrente.

Prova de Regularidade e Individualidade de Cada Empresa
Fl. 1858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.461 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721245/2019-50
5
12. A Recorrente alega completa insuficiência de material probatório que sustente a visão do
Fisco relativa à Regularidade e Individualidade de Cada Empresa. Desta forma, defende que
não se sustentam as indicações do Fisco sobre Quadros Societários e envio das GFIPE’s pela
mesma pessoa (folha 1835).
13. Paralelamente, alega-se que houve gestão independente de cada empresa, bem como,
administração e lucratividade vertida para os sócios efetivos (folha 1836). Adicionalmente, em
relação a afirmação Fiscal de que houve migração de empregados entre uma empresa e outra
(folha 1838), alega-se que ocorre por rotatividade de quadro.

Empréstimo
14. Em relação a empréstimo ocorrido na relação filho/cônjuge para pai/marido citado na folha
1839, a Recorrente alega que se trata de situação que dispensa formalização de documentos
solenes e condizente com inexistência de juros mencionada pelo Fisco.

Rateio de Despesas de Publicidade
15. Sobre o tema Rateio de Despesas de Publicidade descrito na folha 1840, a Recorrente alega
retórica vazia do Fisco, a qual é capaz de provar tão somente fragilidade de provas e
argumentos.

Segurados – Vínculo Empregatício
16. Na folha 1841 a Recorrente argumenta sobre ausência de elementos que comprovem vínculo
empregatício entre Segurados Empregados e a Autuada. Neste sentido, afirma que houve
atendimento à legislação que regula tal relação.

Compensação de Valores Recolhidos
17. A Recorrente, a partir da folha 1844, protesta pela devolução de valores recolhidos pelas
demais empresas, ou, alternativamente, ajuste dos citados valores na presente constituição
de crédito.

Multa Qualificada
18. A Recorrente alega (folha 1846) que a qualificação da multa está calcada no simples fato de
existir omissão de rendimentos, o que não preenche requisitos para a qualificação da multa.
Em sua visão não houve dolo, portanto, não cabe majoração da referida penalidade.

Fl. 1859
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.461 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721245/2019-50
6
É O RELATÓRIO.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Marcelo Izaguirre da Silva - Relator

PRELIMINARES

TEMPESTIVIDADE E REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE

20. Nos termos do Decreto 70.235/1972, o Recurso Voluntário é tempestivo e atende a requisitos
de admissibilidade nele previstos. Conforme Regimento Interno do Carf, aprovado pela
Portaria MF 1.634/2023, a matéria objeto do Recurso está contida na competência da
Primeira Seção de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf).

PRELIMINAR DE DECADÊNCIA

21. Conforme indicado no Relatório, a partir do item III do Recurso (folha 4) a Recorrente solicita
Nulidade dos Autos de Infração constituídos em função de ocorrência de Decadência. Em sua
visão, não há dúvidas de que, no momento de constituição de novo crédito tributário
(formalizado após anulação de constituição original), a Fazenda Nacional não detinha mais
direito de constitui-lo.
22. Conforme informado pela Recorrente no Recurso Voluntário (item 6, folha 3), tal matéria já
foi objeto de análise em julgamento de primeira instância:
...a Recorrente apresentou tempestivamente a respectiva Impugnação
demonstrando a evidente ocorrência do instituto da DECADÊNCIA do direito
da Fazenda para constituir novamente o crédito tributário, haja vista o motivo
da anulação dos autos de infração anteriores não terem sido pelo motivo de
vício formal, e terem transcorrido mais de 5 anos, em consonância com os
artigos 150 e também ao 173 do Código Tributário Nacional.
23. Analisando o conteúdo dos processos anulados, substituídos pelos novos processos, nos quais
se inclui o presente conforme explicitado em tabela contida no parágrafo 2 do relatório aqui
Fl. 1860
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.461 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721245/2019-50
7
incluído, conclui-se que, de fato, os elementos probatórios indicados em todos os referidos
processos não evidenciam eventuais discussões relacionadas com materialidade dos créditos
constituídos.
24. Por consequência, indo na diretriz da decisão de primeira instância, realmente, a conclusão é
de que não houve análise de elementos constitutivos da obrigação tributária. As análises se
restringiram meramente à questão formal de falta de edição e publicação de Ato Declaratório
de Exclusão do Simples, motivo pelo qual a constituição de crédito foi anulada.
25. Vale repisar as argumentações contidas na referida decisão, em relação as quais compartilho
o mesmo entendimento e, portanto, as invoco, em paralelo a meus argumentos adicionais
aqui explicitados, como minhas razões de decidir sobre a presente controvérsia decadencial:
30. Os lançamentos foram cancelados pois não haviam sido expedidos os ADEs
de exclusão do Simples Nacional, formalidade necessária, antes da
constituição dos créditos tributários. Nesse sentido, a insubsistência dos autos
de infração ocorreu por vício formal.
31. Tanto é que, como destacado, desde que respeitados os prazos
decadenciais e os ADEs fossem devidamente formalizados, constou nas
decisões que poderia ser efetuada nova autuação.
32. Sendo assim, o CTN estabelece o prazo decadencial no caso de lançamento
anulado por vício formal, conforme art. 173, inciso II, abaixo citados:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados: (...)
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício
formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se
definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em
que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao
sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao
lançamento.
33. A interessada foi intimada da decisão definitiva que anulou os
lançamentos em 12/04/2016 (fl. 972 do processo no 10980.724722/2013-43),
portanto, a partir desta data passou a ser contado o prazo de cinco anos para
que fossem constituídos os créditos tributários.
34. Desta forma, tendo a contribuinte tomado ciência dos autos de infração
em 11/03/2019, não há que se falar em decadência dos lançamentos em
exame...
Fl. 1861
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.461 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721245/2019-50
8
35. Observe-se que, para corroborar seu entendimento no que diz respeito à
alegação de vício material, a defesa cita o trecho abaixo, extraído de Acórdãos
do CARF quando do julgamento dos Recursos de Ofícios relativos aos
processos no 10980.724722/2013- 43, que tratou de contribuições
previdenciárias dos períodos de apuração de 2008 e no 10980.724723/2013-
98, que tratou dos créditos tributários lançados no presente processo:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por CONHECER
do recurso de ofício, e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, reconhecendo o
vício material no lançamento
36. Verificando os acórdãos do CARF nos referidos processos, nota-se que,
assim como nos créditos tributários ora analisados, alguns lançamentos do
processo no 10980.724723/2013-98 foram considerados insubsistentes, tendo
em vista a falta de cumprimento de um ato formal, no caso, o termo de
exclusão do Simples Nacional.
37. Ocorre que, em ambos os processos, o lançamento referente às
contribuições devidas pelos segurados empregados e contribuintes individuais,
cota dos segurados, foi analisado em separado dos demais e considerado
insubsistente com análise do mérito, matéria específica que será tratada
adiante, quando da análise do auto de infração que trata do mesmo tema.
38. Portanto, deve ser afastada a preliminar de decadência.
26. Conforme se percebe, a qualificação e entendimento do vício em questão tem importância
para o deslinde da questão. Conforme indicado na referida decisão de primeira instância,
reconhecido o vício formal do crédito tributário, há a incidência de causa interruptiva de
prazo decadencial, cujo termo inicial passa a ser a decisão que anulou o lançamento original
equivocado.
27. Em linhas gerais, pode-se dizer que o vício formal diz respeito ao procedimento de
formalização da constituição de crédito. Diz respeito, portanto, à aplicação inadequada de
normas procedimentais necessárias para a efetivação da referida constituição. Assim, tal vício
ocorre quando a autoridade tributária responsável pelo procedimento não observa
formalidades exigidas por lei para constituição do crédito tributário. Portanto, tal espécie de
vício não diz respeito a elementos constitutivos da obrigação tributária, ou seja, ao fato
gerador, à base de cálculo, à identificação do sujeito passivo, etc.
28. Não há dúvidas, portanto, que a não publicação e cientificação de Ato Declaratório de
Exclusão do Simples, em momento anterior à ciência do crédito constituído, se trata,
indiscutivelmente de descumprimento formal crucial, sem o qual, torna-se o referido crédito
anulável, conforme assim o fez a decisão de segunda instância no processo original.
Fl. 1862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.461 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721245/2019-50
9
29. Deve-se registrar, ainda, que o Ato Declaratório de Exclusão do Simples tem como propósito
principal formalizar impossibilidade de permanência no referido regime em função de
descumprimento de condições legais.
30. Ora, se o Fisco nada fizer, não haverá formalização de crédito tributário algum. Por esse
motivo, reafirma-se, o ato de exclusão é procedimento formal prévio fundamental que não se
confunde com materialidade de eventual crédito tributário constituído em decorrência dele.
31. Assim, anulada a primeira autuação, corrigida a questão formal, qual seja, publicação e
cientificação prévia do referido ato, observado o prazo decadencial previsto no artigo 173, II
do CTN, fica plenamente válida nova constituição de crédito. Nesta diretriz, considerando as
informações explicitadas, voto por considerar improcedente a Preliminar de Decadência
contida no Recurso Voluntário.

CONCLUSÃO

32. Tendo por base o exposto, voto por considerar Improcedente a Preliminar de Decadência.

É O VOTO.

Assinado Digitalmente
Conselheiro Marcelo Izaguirre da Silva - Relator

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Henrique Nimer Chamas, redator designado

Não obstante o substancioso voto do Relator, a divergência que norteou o
julgamento do caso teve a seguinte fundamentação.
A decadência, em matéria tributária, é o instituto jurídico por meio do qual se
estabelece um prazo para que o sujeito ativo da relação jurídico-tributária constitua o crédito
tributário em face do sujeito passivo, contribuintes e responsáveis, sob pena não poder mais
constitui-lo pelo lançamento. Trata-se, em regra, do prazo para se estabelecer a relação jurídica.
O Código Tributário Nacional, prescreve como se dá a contagem desse direito, no
artigo 173:
Fl. 1863
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.461 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721245/2019-50
10
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício
formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere esta artigo extingue-se definitivamente
com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada
a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de
qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.
Portanto, a Fazenda Pública pode constituir o crédito tributário no prazo de cinco
anos, contados (i) do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado; ou (ii) da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício
formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Em contrapartida, o Superior Tribunal de Justiça (“STJ”) firmou a seguinte tese, no
julgamento do recurso representativo de controvérsia REsp no 973.733/SC, Primeira Seção, Rel.
Min. Luiz Fux, em 12 de agosto de 2009:
O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o
mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte,
inexistindo declaração prévia do débito.
Diante de tal julgado, em casos de lançamento por homologação com a ocorrência
de pagamento antecipado, o prazo decadencial é atraído para a contagem estabelecida no artigo
150, §4o, do CTN, desde que não comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Assim, nos casos em que não há lançamento por homologação e antecipação dos
tributos apurados ou quando se comprova a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a
decadência é contada de acordo com a regra geral, estatuída no inciso I do artigo 173 do CTN.
Fl. 1864
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.461 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721245/2019-50
11
No caso concreto, nota-se que a decisão pela improcedência do lançamento
originário não o anulou por vício formal de forma expressa, senão por ausência de ato de exclusão
do Simples Nacional prévio aos lançamentos.
Isto posto, tais decisões não têm o condão de atrair a regra do inciso II do artigo 173
do CTN, de modo que o cômputo da decadência se dá pela regra prevista no inciso I do mesmo
artigo ou até do artigo 150, §4o, nos casos de tributos sujeitos ao lançamento por homologação,
acaso não configurado dolo, fraude ou simulação.
Assim, como os períodos de apuração remontam aos fatos geradores ocorridos nos
anos de 2008 a 2012 e o lançamento se aperfeiçoara somente em 2019. Logo, o instituto jurídico
da decadência fulminou o direito de lançamento do crédito tributário.
Isto posto, decido por acolher a preliminar de mérito de decadência para exonerar
os lançamentos efetuados, dando provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas

Fl. 1865
DF CARF MF
Original